Tribunal: TJSP
Processo: 1091639-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Pretensão ao depósito de valores para adimplemento de contrato de financiamento – Alegação de falta de emissão de boletos pela instituição financeira – Sentença de procedência – Ilegitimidade passiva não configurada – Ausência de demonstração de ciência dos devedores da cessão do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Pretensão ao depósito de valores para adimplemento de contrato de financiamento – Alegação de falta de emissão de boletos pela instituição financeira – Sentença de procedência – Ilegitimidade passiva não configurada – Ausência de demonstração de ciência dos devedores da cessão do crédito – Competência da Justiça Estadual – Dificuldade de adimplemento, pelos autores, dos pagamentos, ante a não emissão dos boletos pela ré, a justificar o ajuizamento da ação consignatória – Dano moral não configurado – Mera inadimplência contratual – Alegação de impossibilidade de emissão de boletos, em razão da cessão de crédito – Cessão não demonstrada – Obrigação mantida – Astreintes que comportam limitação – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO COM OBSERVAÇAO.